Tribunal: TJMT
Processo: 1032067-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032067-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Penhor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LUIZ ALBINO KINCHESKI - CPF: 017.649.009-44 (EMBARGADO), JUAREZ TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 802.640.421-15 (EMBARGANTE), ARNO JANZEN - CPF: 844.511.819-68 (EMBARGANTE), KAROLINE RIBEIRO QUINTELA JANZEN - CPF: 068.288.359-05 (EMBARGANTE), PRISCILA RIBEIRO QUINTELA JANZEN SCHUINDT - CPF: 051.398.599-98 (EMBARGANTE), UDO JANZEN - CPF: 766.345.909-15 (EMBARGANTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATOPLAC IND COM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 73.802.183/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HENRIQUE JANZEN registrado(a) civilmente como HENRIQUE JANZEN - CPF: 160.913.299-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA KINCHESKI DE ALMEIDA - CPF: 924.262.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ KINCHESKI - CPF: 831.222.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE KINCHESKI VON KIRCHENHEIM - CPF: 839.172.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO JANZEN - CPF: 844.511.819-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADELMO SCHUINDT JUNIOR - CPF: 040.895.769-70 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

UDO JANZEN

EMBARGANTE(S):

PRISCILA RIBEIRO QUINTELA JANZEN SCHUINDT

EMBARGANTE(S):

KAROLINE RIBEIRO QUINTELA JANZEN

EMBARGANTE(S):

ARNO JANZEN

EMBARGANTE(S):

JUAREZ TAVARES DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):

LUIZ ALBINO KINCHESKI

TERCEIRO INTERESSADO:

SIMONE KINCHESKI VON KIRCHENHEIM

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDRE LUIZ KINCHESKI

TERCEIRO INTERESSADO:

FERNANDA KINCHESKI DE ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

HENRIQUE JANZEN

TERCEIRO INTERESSADO:

MATOPLAC IND COM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO - LEVANTAMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA –
IMPENHORABILIDADE PREVALENTE – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando se tenta suscitar a possível desconformidade do aresto com elementos externos ao
decisum
.

2.
O fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

3.

Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

UDO JANZEN

EMBARGANTE(S):

PRISCILA RIBEIRO QUINTELA JANZEN SCHUINDT

EMBARGANTE(S):

KAROLINE RIBEIRO QUINTELA JANZEN

EMBARGANTE(S):

ARNO JANZEN

EMBARGANTE(S):

JUAREZ TAVARES DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):

LUIZ ALBINO KINCHESKI

TERCEIRO INTERESSADO:

SIMONE KINCHESKI VON KIRCHENHEIM

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDRE LUIZ KINCHESKI

TERCEIRO INTERESSADO:

FERNANDA KINCHESKI DE ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

HENRIQUE JANZEN

TERCEIRO INTERESSADO:

MATOPLAC IND COM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelos agravados
JUAREZ TAVARES DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
contra o v. acórdão de ID. n. 279891873 que deu parcial provimento ao

Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ ALBINO KINCHESKI
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos
n. 0005646-90.1997.8.11.0041 ajuizada pelo embargante
JUAREZ
em face da empresa
MATOPLAC IND COM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA
– e atualmente redirecionada aos sócios da ré mediante desconsideração da personalidade jurídica – tão somente para reconhecer a impenhorabilidade do apartamento n. 1000 do Ed. Luxemburgo, situado na Rua Luiz Felipe Pereira Leite, n. 371, nesta Capital matriculado no 2º Ofício desta Capital sob o n. 71.434, ficando, porém, mantido o reconhecimento d
a fraude à execução praticada pelo agravante
e da consequente a declaração de ineficácia da alienação registrada no R/02-71.434, assim como as sanções processuais impostas ao agravante –
multa de 2% por litigância de má-fé, além de 10% sobre o valor do débito atualizado, na forma do parágrafo único do art. 774 do CPC/15, em razão de conduta atentatória à dignidade da justiça, a ser revertida em favor do exequente.

Sustentam, em síntese, que o aresto incorreu em contradição.

Explanam, para tanto, que restou comprovado nos autos que, mesmo após o ajuizamento da execução, o agravante embargado continuou a praticar atos para se desfazer de todo o seu patrimônio, caracterizando condutas ardilosas e de má-fé, sendo a jurisprudência pacífica no sentido de que a alienação de bens com ciência da execução configura fraude.

Destacam que, no caso, o embargado realizou operações de alienação, a seus filhos, bens suficientes para a satisfação do crédito do exequente, conforme se observa o extrato retirado da plataforma da ANOREG.

Asseveram que, ainda que se trate de
bem de família
, a jurisprudência autoriza a relativização da impenhorabilidade quando demonstrada fraude ou quando comprovada a ciência da execução por parte do adquirente, o qual é genro e advogado do agravante embargado.

Reafirmam que, nesse particular, a jurisprudência entende que a alienação de bem de família, em contexto de execução, não goza da proteção da impenhorabilidade quando restar configurada fraude e o desvio de finalidade.

Com tais argumentos, pugnam pelo saneamento da contradição apontada, a fim de que seja reconhecida a fraude à execução e, consequentemente, declarada a ineficácia da alienação do bem de família, de modo a autorizar sua penhora e posterior alienação judicial, visando à satisfação do crédito do exequente

Contrarrazões no ID. n. 282376354 pela rejeição dos aclaratórios

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
.

Neste particular,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
, o entendimento da parte,
os fatos
e
provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

No entanto, os embargantes não conseguiram indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Na hipótese, com efeito, o que se percebe é que os agravados não ficaram satisfeitos com a conclusão do colegiado.

Ocorre que todos os pleitos já foram atendidos pelo juízo de origem, não sendo em nada alterado por este juízo
ad quem
, que manteve, inclusive, as sanções processuais impostas ao coexecutado recorrente.

O fato, porém, é que mesmo reconhecendo a fraude à execução, com o retorno do imóvel ilicitamente alienado ao patrimônio do agravante, o colegiado explanou de forma clara, coesa e de fácil compreensão o motivo pelo qual se concluiu pela subsistência da impenhorabilidade desse bem em razão de a prova dos autos ter evidenciado que nunca houve alteração na destinação primitiva do imóvel – qual seja, a morada do devedor e de família. Senão vejamos:

“[...]

Consoante se constata,
‘a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade, visto que imune aos efeitos da execução e, caso reconhecida a invalidade do negócio,
o imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor ainda como bem de família
’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.420.488/SC).

Em casos tais,
‘o parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude contra credores ou à execução
é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva do imóvel
– qual seja, a morada da família – ou de desvio do proveito econômico da alienação (se existente) em prejuízo do credor.’
(REsp 1.227.366/RS).

Noutras palavras, ainda que a alienação formal do imóvel (venda ou doação) tenha se dado de forma simulada, podendo acarretar o seu desfazimento, o afastamento da proteção prevista no art.1º da Lei n. 8.009/90 somente terá lugar se o imóvel perdeu sua destinação original, ou seja, se deixou de servir de moradia para o devedor e sua família.

Portanto, a pergunta a ser feita para a obtenção da resposta que resolverá a controvérsia posta é a seguinte: Acaso a alienação simulada não tivesse ocorrido, o imóvel teria deixado de servir de residência habitual do devedor e sua família?

No caso, embora o executado agravante tenha reconhecido que transferiu o imóvel a seus descendentes por orientação de seu antigo patrono, com vistas a impedir que o imóvel onde reside com sua esposa fosse constrito para o pagamento da dívida exequenda na origem, o fato relevante é que o imóvel seguiu servindo de morada habitual do agravante e de sua mulher ininterruptamente ao longo de décadas.

É o que se pode depreender das faturas de energia elétrica de IDs. ns. 251592683 a 251592688, que continuaram sendo emitidas em seu nome ao longo dos anos, assim como da
Ata Notarial de Constatação de Fato
de ID. n. 251592681, de lavra da Tabeliã Substituta do 1º Serviço Notarial e Registral desta Capital, Srª
Renir Aparecida dos Santos
, a qual que esteve presencialmente no condomínio vertical onde está localizado o apartamento constrito e, em conversa com os moradores mais antigos do aludido condomínio (
Ed. Luxemburgo
), recebeu a informação de todos os vizinhos entrevistados no sentido de que o agravante e sua esposa
Angelina Ivanete Kincheski
residem ininterruptamente no apartamento de n. 1000,
pelo menos desde
fevereiro de 1995
.

Assim, não há como afastar a impenhorabilidade do imóvel em discussão se, ao longo de quase trinta anos, sempre serviu de moradia residencial habitual do coexecutado agravante e sua esposa, não modificando a sua destinação originária, mesmo depois da alienação simulada – cuja invalidação no entanto merece ser mantida. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA DA FAMÍLIA. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível o reconhecimento da manutenção da proteção do bem de família que, apesar de ter sido doado em fraude à execução aos seus filhos, ainda é utilizado pela família como moradia. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp n. 125.537/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO DO IMÓVEL À FILHA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. 1. Afastada a incidência da Súmula n. 182/STJ. 2. Discute-se nos autos se o bem de família perde a sua impenhorabilidade no caso de ter sido doado aos filhos do executado e da meeira, tendo permanecido como residência da família. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, não há falar em fraude ao credor apta a destituir a proteção do bem doado pela embargada, pois não houve alteração na destinação original do imóvel, qual seja, a moradia da família. Precedentes. 4. No caso dos autos, constatado que o imóvel é utilizado como residência da meeira e do executado de forma contínua, há que se manter a impenhorabilidade do bem de família. 5. Reconhecida a proteção do bem de família em relação à meação da esposa, que sequer é devedora na ação principal, tal proteção se estende à totalidade do bem, visto que objetiva resguardar a família contra o desabrigo e não apenas prevenir o perdimento de bens da meeira. Precedentes. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.244.832/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA DA FAMÍLIA. 1. Discute-se nos autos se o bem de família perde a sua impenhorabilidade no caso de ter a sua venda anulada por fraude à execução. 2. Na fase de cumprimento de sentença, decisão determinou o levantamento da penhora realizada sobre o imóvel dos ora agravantes, reconhecendo a sua condição de bem de família, pois a coexecutada e seu filho ‘residem no imóvel de forma contínua e definitiva’. 3. No julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu-lhe provimento ao argumento de que a impenhorabilidade do bem de família deve ser afastada quando há o reconhecimento de fraude à execução. 4. No julgamento do AgInt nos EDcl no REsp n. 1.420.488/SC, DJe de 28/3/2019, de relatoria do Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, firmouse orientação no sentido de que, ‘mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade, visto que imune aos efeitos da execução e, caso reconhecida a invalidade do negócio, o imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor ainda como bem de família’. 5. No julgamento AgInt no AgInt no AREsp n. 2.141.032/GO, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 28/9/2023, a Quarta Turma, posicionou-se no sentido de que
‘é possível o reconhecimento da manutenção da proteção do bem de família que, apesar de ter sido doado em fraude à execução aos seus filhos, ainda é utilizado pela família como moradia’
. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 629.647/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 29/6/2022. 6. No caso dos autos, considerando a constatação de que o imóvel é utilizado como residência pela coexecutada e seu filho de forma contínua e definitiva, há que se manter a impenhorabilidade do bem de família. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.245.731/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)” (ID. n. 279891873 - Pág. 8/10)

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos, à busca da melhor interpretação a ser dada à prova constante ou à

correção de eventual
error in judicando
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP).

À míngua, portanto, de qualquer evidência da alegada contradição a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025